Tribunal: TJDFT
Processo: 0725935-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9.099/95). AUSENTE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração interposto em face do acórdão exarada por esta Turma Recursal que conheceu do recurso inominado e não o proveu em razão da falha na prestação dos serviços.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou omissão. Em seus argumentos o recorrente aduz que a embargada atraiu para si a culpa quando iniciou a descida com o ônibus em movimento e que sua queda se deu por que se desequilibrou com o “salto alto” que usava. Pontuou que requereu produção de prova oral e que o Juízo a quo indeferiu o pleito, o que, segundo suas razões, acarretou violação ao art. 5 ° da CF/88, com respectivo prequestionamento. Asseverou que a culpa concorrente da autora para ocorrência das lesões não foi analisada.
5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
6. Constou no item 7 do julgado o entendimento desta Turma quanto a negativa da produção de prova oral, não havendo qualquer omissão neste aspecto. Quanto à alegada culpa concorrente e a causa do acidente, estes foram abordados no item 8 do acórdão, no qual consta a interpretação quanto à motivação e dinâmica do corrido, tudo de acordo com as provas dos autos, não havendo omissão nesse sentido.
7. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
8. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.